Tribunal: TJSP
Processo: 1000994-36.2023.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência da ação. Insurgência recursal da autora visando a reforma do julgado a fim de condenar a instituição bancária no dano moral que alega haver sofrido, em razão da anotação de seu nome junto ao cadastro de

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência da ação. Insurgência recursal da autora visando a reforma do julgado a fim de condenar a instituição bancária no dano moral que alega haver sofrido, em razão da anotação de seu nome junto ao cadastro de inadimplentes.
2. DANO MORAL. Não caracterizado. Suspensão dos descontos das parcelas incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, em razão da perda de margem consignável. Extrapolação do limite de 35% dos rendimentos. Parte ré que agiu no exercício regular de um direito (CC/02, art. 188, I) ao efetuar a cobrança do débito. Cláusulas contratuais que preveem que a mutuária deve efetuar o pagamento da parcela por outros meios. Responsabilidade pela comunicação de inclusão do nome do devedor que é do órgão registrador (CDC, § 2o, do art. 43).
3. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa (CPC/15, art. 85, §11), com observação da gratuidade de justiça.